Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DATA DE FIXAÇÃO. NÃO DA CITAÇÃO. ART 4 DA LEI DE ALIMENTOS. LEI N° 5.478/68.
1. A controvérsia cinge-se em definir o termo inicial da obrigação dos alimentos provisórios, se estes devem ser devidos desde a citação ou na data em que foram fixados por meio de decisão judicial.
2. Nesse contexto, o artigo 4° da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68) prevê que os alimentos provisórios são devidos desde a data da sua fixação, e não da citação do alimentante.
3. Desse modo, é possível verificar que a legislação adotou a fixação como termo a quo da vigência dos alimentos, no intuito de garantir o melhor interesse da criança e sua proteção integral, pois os alimentos são fundamentais para sua subsistência e desenvolvimento. Por outro lado, postergar o início da obrigação, fixando como termo a quo o ato citatório, estimularia o alimentante a evitar a citação e, assim, a adiar a exigibilidade da prestação alimentícia, o que deve ser evitado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.